Tribunal: STF
Processo: HC 189214
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 599.179, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 18.07.2020, surpreendido com 600g de cocaína. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Franca/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[e]m que pese as audiências de custódia estejam suspensas por provimento do TJ-SP, as regras contidas na Recomendação n. 62 do CNJ, especificamente em seu artigo 8-A, estabelece rito a ser seguido pelo magistrado de primeiro grau, e o não cumprimento de tais regras, implica em flagrante ilegalidade, que é exatamente o caso dos autos”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o art. 8º da Recomendação n. 62 do CNJ estabelece que:
    “Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação”. (Incluído pela Recomendação nº 68, de 17.6.2020).
    (...)
    II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual; (Incluído pela Recomendação nº 68, de 17.6.2020)”. 
    6. Contudo, a defesa afirma que, no caso, o Juízo de origem “simplesmente, mesmo tendo os meios de fazer, não INTIMOU, POR QUALQUER MODO, A DEFESA CONSTITUÍDA (...). Em seguida, proferiu o magistrado plantonista decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, cujo teor da decisão é absolutamente genérica”, sem indicar qualquer fundamento idôneo que justifique a necessidade da segregação.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “(...)
    O autuado foi surpreendido na posse de 1 tijolo de cocaína, pesando 600 gramas, e confessou em seu interrogatório (fls. 04) que adquiriu a droga para revenda, tudo a recomendar sua custódia, com o fim de estancamento da atividade criminosa. 
    De outra parte, existem indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva (conforme depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante e laudo(s) de constatação sobre a substância entorpecente), elementos estes que permitem dizer que há prova da existência do crime. 
    Vale ressaltar que a hipótese se insere dentre aquelas previstas no art. 313, do C.P.P, em especial a inserta no inciso I e, em primeira análise, nãos e vislumbra ter o autuado agido alicerçado por justificativa ao menos plausível. 
    Não bastasse a equiparação do crime, em tese cometido pelo autuado, a crime hediondo, encontram-se presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e vale dizer que há possibilidade de risco à garantia da ordem pública estabelecida, mormente porque, solto, poderá ele voltar a delinquir, inclusive vindo a evadir-se do distrito da culpa, questão que implica de forma incisiva em frustração da aplicação da lei penal, caso condenado. 
    Assim, conclui-se que o autuado, pelo menos em tese, praticou delito de natureza gravíssima e inafiançável, e que vem afetando sobremaneira a manutenção da ordem pública, com resultados desastrosos à sociedade. 
    Consigna-se que a entrada em vigor da Lei 11.464/2007, não obriga o juiz a conceder liberdade provisória a todos aqueles presos em razão do cometimento, mesmo que em tese, do delito de tráfico de entorpecentes ou de outros relacionados na Lei 11.343/06, até porque se há entendimento no sentido de que a lei superveniente revogou dispositivos que impediam a concessão do benefício (arts. 44 e 50, da Lei 11.343/06 e art. 2., da Lei 8072/90). Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação ao art. 312, do CPP, que trata dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, ora incidentes na espécie, conforme verberado.
    (...)”.
    14. Por fim, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem, no sentido de que o paciente não está inserido “em qualquer um dos grupos de risco” da pandemia do Covid-19.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator